Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739537-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS FELIPE AGUIAR AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS FELIPE AGUIAR, apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos. (autos no 0765056-16.2023.8.07.0016). Narra a impetrante a necessidade de declaração da nulidade do processo em razão da ausência de laudo de avaliação do bem apto a justificar o valor do objeto da receptação, o que acarreta a dúvida quanto à tipicidade da conduta, justificando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do paciente. Não foi formulado pedido liminar. Informações - ID 64548467. Parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 64685477). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a nulidade do processo em razão da ausência de laudo de avaliação do bem. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância. Extrai-se do processo originário (no 0765056-16.2023.8.07.0016) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, no regime aberto. Substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, defende a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que, ainda que não exista laudo de avaliação, é possível verificar, pelo auto de apreensão, que o celular já não era novo e estava com a tela trincada. Ademais, refere que a própria magistrada durante a oitiva da testemunha Sérgio, informou que havia feito uma busca rápida do valor do celular no Google tendo encontrado o valor de R$611,00 por um celular do mesmo modelo, usado. Sustenta a atipicidade da conduta, porquanto a diferença entre o que o objeto deveria custar e o que o acusado efetivamente pagou (R$ 600,00) é ínfima. Pede a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III e VII, do CPP. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59910106). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60644941). III. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso, na forma do art. 180, § 3o, do CP. Portanto, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, tal como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. IV. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, diante a grande repercussão social da infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). V. Na espécie, não é possível a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitivas. Ressalta-se que é prescindível o laudo de avaliação direta do bem receptado para configuração do crime de receptação culposa quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso, tal como é a hipótese dos autos. Com efeito, confirmou-se que o acusado adquiriu aparelho celular, sem nota fiscal, sem recibo do pagamento, em condições e em local suspeito, presumindo-se ter sido o celular obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o objeto foi obtido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu furto por meio de boletim de ocorrência. VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1901535, 07650561620238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da leitura atenta da transcrita ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora expôs os motivos da desnecessidade do laudo de avaliação do bem e da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso, tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos. Além disso, apesar de não constar nos autos laudo de avaliação do bem furtado encontrado na posse do acusado, a própria natureza do objeto (aparelho de celular), evidencia não se tratar de montante irrisório. Seguramente, o referido bem possui valor superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência majoritária para verificar a expressividade da lesão jurídica em casos passíveis da aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ÔNUS DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo prova da materialidade, indício de autoria a apontar, em tese, a ocorrência do crime de receptação, impõe-se o recebimento da denúncia. 2. No crime de receptação, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes de receptação, pois "o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1721075, 07401859820228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo acrescido “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PLURIOFENSIVIDADE. DANO. VALOR DA COISA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação. (...) 3. A aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendo ser vedado o reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, como é a hipótese, por conta da pluriofensividade de tal delito e o estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que acaba afastando a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação. 3.2 Ainda assim, o valor do bem encontrado na posse do acusado não indica ser inexpressiva a lesão jurídica provocada, mormente, porque ultrapassa o parâmetro jurisprudencial majoritariamente aceito de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3.3 No mais, o fato de o apelante ter restituído o bem à vítima não faz incidir automaticamente o aludido princípio à espécie, até porque, há de se considerar que a restituição do bem pelo réu à vítima não se deu de forma espontânea, mas sim, porque o réu foi intimado a comparecer à delegacia de polícia e lá foi preso em flagrante pelo delito de receptação, por estar na posse de bem roubado, o que não é capaz de indicar o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento consoante recomendado pela jurisprudência para o reconhecimento da bagatela. 4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715716, 07059135720228070008, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo acrescido “APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA.COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. (...) É incabível a absolvição quanto ao delito de receptação no caso em que as circunstâncias fáticas delineadas nos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido, comprovando-se o dolo na conduta, o que obsta a desclassificação do fato para a modalidade culposa. A receptação de aparelho celular cujo valor supera a 10% do salário-mínimo vigente à data do fato, aliada ao fato de ser o agente contumaz em delitos contra o patrimônio, impedem a aplicação do princípio da insignificância. (...) (Acórdão 1697057, 07052224320228070008, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo acrescido “Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de receptação e de embriaguez ao volante (concurso material). Pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância apenas quanto ao crime de receptação. Improcedência. Tipicidade material da conduta delitiva presente. Valor do bem receptado (telefone celular) superior a 10% do salário mínimo vigente à data do fato. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Ausência de restituição espontânea do telefone pelo réu à vítima do crime antecedente. Condenação integralmente mantida. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1625316, 00000151020228070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo acrescido Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator